Tribunal: TCU
Processo: 025.970/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-135/MG - Obras de Manutenção de Trechos Rodoviários - Contratos de Adequação/Restauração TTs-144/99-00, 145/99-00 e 146/99-00 e Contrato de Conservação TT-092/2007-00 - (TC-011.161/2010-8)

Inteiro teor:
Acórdão 9719/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 025.970/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.161/2010-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Antônio Pericles Ferreira Lobo (XXX.284.856-XX); Conserva de Estradas Ltda (16.661.910/0001-55); Construtora Aterpa S/a. (17.162.983/0001-65); Construtora Barbosa Mello Sa (17.185.786/0001-61); Construtora Triunfo S/a (77.955.532/0001-07); Egesa Engenharia S/a (17.186.461/0001-01); Estacon Engenharia Sa (04.946.406/0001-12); Fds Engenharia de Oleo e Gas S/a (05.468.184/0001-32); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); José Barros Júnior (XXX.082.456-XX); João Bosco Gariglio (XXX.929.606-XX); Marília Fernandes Zaza Von Dollinger (XXX.396.826-XX); Pavotec Pavimentacao e Terraplenagem Ltda (27.394.840/0001-32); Álvaro Campos de Carvalho (XXX.034.732-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Herculano Jose Ribeiro Junior (132.991/OAB-MG), Nazario Nicolau Maia Goncalves de Faria (119.891/OAB-MG) e outros, representando Marília Fernandes Zaza Von Dollinger; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Fds Engenharia de Oleo e Gas S/a; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Conserva de Estradas Ltda; João Paulo Prates da Silveira Guerra (38.290/OAB-DF), representando Hugo Sternick; Juliana de Carvalho Pimentel (113489/OAB-MG), Caio Soares Junqueira (70.398/OAB-MG) e outros, representando Construtora Triunfo S/a; Juliana de Carvalho Pimentel (113489/OAB-MG), Caio Soares Junqueira (70.398/OAB-MG) e outros, representando Pavotec Pavimentacao e Terraplenagem Ltda; João Paulo Prates da Silveira Guerra (38.290/OAB-DF), representando Antônio Pericles Ferreira Lobo; João Paulo Prates da Silveira Guerra (38.290/OAB-DF), representando José Barros Júnior; Herculano Jose Ribeiro Junior (132.991/OAB-MG), Nazario Nicolau Maia Goncalves de Faria (119.891/OAB-MG) e outros, representando João Bosco Gariglio; Juliana de Carvalho Pimentel (113489/OAB-MG), Caio Soares Junqueira (70.398/OAB-MG) e outros, representando Estacon Engenharia Sa; Herculano Jose Ribeiro Junior (132.991/OAB-MG), Nazario Nicolau Maia Goncalves de Faria (119.891/OAB-MG) e outros, representando Álvaro Campos de Carvalho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.